Tribunal: STF
Processo: ARE 1486732
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 36, p 4):



    “AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE OS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, INDEXADOR ESTE QUE NÃO PODE SER CUMULADO COM QUALQUER OUTRO ÍNDICE, SEJA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, SEJA DE JUROS, TENDO EM VISTA QUE A SELIC JÁ É COMPOSTA POR AMBOS. RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 56).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 65, p. 9-10):



    “Diante disso, necessário vir observado que o § 1º do art. 22 da Resolução nº. 303/2019, incluído pela Resolução nº. 448/2022, EXPRESSAMENTE ESTABELECE QUE A TAXA SELIC DEVERÁ INCIDIR SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DO MONTANTE PRINCIPAL.



    Destarte, resta notório o fato de que, ao determinar a incidência sobre o valor CONSOLIDADO, obviamente está abarcando o valor principal corrigido e dos juros moratórios, não havendo o que se falar em necessidade de segregação da rubrica dos juros.



    Nesse sentido, destaca-se que a proposta que culminou na edição da Resolução nº. 448/2022 do CNJ, restou unanimemente aprovada no processo de Ato Normativo nº. 0001108- 25.2022.2.00.0000, nos termos do voto do Relator Conselheiro Marcio Luiz Freitas, sendo a incidência da taxa SELIC sobre os juros moratórios expressamente abordada em seu voto, conforme trecho a seguir transcrito e destacado:



    (...)



    Dessa forma, consoante se depreende do entendimento acima colacionado, não há que se falar in casu em eventual anatocismo e/ou incidência de juros compostos, mas tão somente em garantir a eficácia imediata à EC nº. 113/2021, com a respectiva incidência da taxa SELIC sobre o valor C O N S O L I D A D O, correspondente, por óbvio, ao montante principal corrigido e dos juros moratórios!”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante o óbice da Súmula 284 do STF.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, extraio o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento (eDOC 36, p. 1-2):



    “Mantenho a decisão recorrida. No tocante à adoção da Taxa Selic para fins de atualização monetária e juros de mora, em virtude do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/21, tal deve ocorrer apenas a partir de dezembro de 2021, quando da entrada em vigor da referida emenda constitucional, indexador este que não pode ser cumulado com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, tendo em vista que a SELIC já é composta por ambos.



    (...)



    Vê-se, do cálculo, que efetivamente fora aplicada a SELIC, corretamente, e não como pretende a parte, pois não pode acumular com qualquer outro índice, mantida, assim, a decisão recorrida.”



    Conforme os fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à correta aplicação da taxa Selic, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos. Dessa forma, constata-se a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido (grifos nosso):



    “Ementa: Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cobrança indevida de imposto. Danos morais reconhecidos. Ofensa reflexa e incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência, apenas para estabelecer índice de juros e correção monetária. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1472117 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC, e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente